Tribunal: TJSP
Processo: 1003154-84.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO APELANTE - Pedido de gratuidade judiciária deduzido no bojo do recurso desacompanhado de provas da impossibilidade de custeamento do processo – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.